Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO-FIANÇA. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de restituição de valores pagos a título de seguro-fiança não se revestiu de lastro comprobatório, sendo indevido o pretenso ressarcimento porquanto não evidenciado o efetivo pagamento da quantia reclamada, considerando, ainda, que a garantia era devida na vigência do contrato de locação.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.